Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-21.2020.8.11.0029
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001183-21.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALANA FAGUNDES MESSIAS PIRES - CPF: 722.507.201-34 (RECORRIDO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO CLIENTE PERANTE O BANCO – PLEITO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – DESCONTO DEVIDO REFERENTE A CONTRATO CELEBRADO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – COMPROMISSO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – NOVO DESCUMPRIMENTO – DÉBITOS EM CONTA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 603 DO STJ CANCELADA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE DEVIDO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo pelo próprio consumidor para pagamento por meio de desconto em conta corrente, tal como previsto no contrato, não há se falar em ato ilícito por descontos em conta corrente na qual é depositado o salário, ante a autonomia da vontade, pois o consumidor é ciente de sua renda e despesas, não podendo se valer da própria torpeza após usufruto dos valores tomados por empréstimo ciente das condições.

Mostra equivocada a limitação dos descontos ante o cancelamento da Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento realizada em 27/08/2018, possibilitando o desconto de valores em conta corrente quando da devida contratação.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, ainda mais quando firmado Compromisso de Pagamento Extrajudicial que, novamente, vem a ser descumprido.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar que determinou a limitação dos descontos a 30% e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao ressarcimento do valor correspondente a 70% dos descontos (R$ 3.346,70) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em descontos sobre salário em valor superior a 30%, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão para:

a) a) DECLARAR A ILEGALIDADE DE RETENÇÃO SUPERIOR a 30% do saldo salário do autor;

b) b) CONDENAR o Requerido BANCO DO BRASIL S/A na devolução do saldo de salário correspondente a 70% indevidamente expropriado da conta corrente do Autor, no período de setembro e outubro de 2019, no total de R$ 3.346,70 (três mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do prejuízo;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da contratação, do inadimplemento, da celebração de acordo e posterior inadimplemento. Argumentou que “o cliente assinou o Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (em anexo) e, por conseguinte, declarou estar ciente dos termos constantes das Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático (em anexo) e das Cláusulas Gerais do Contrato de Conta Corrente e Conta Poupança (em anexo), mais especificamente com o que está estipulado na Cláusula Quinta, parágrafo décimo quarto, e na Cláusula 4.3, respectivamente, não há que se falar em retenção indevida dos proventos por parte do banco”.

Sustentou que “há a expressa previsão de débito das parcelas de empréstimo diretamente da conta salário, de acordo com a Cláusula Quinta, parágrafo nono, das Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático”.

Alegou ausência de ato ilícito diante da contratação e do inadimplemento de empréstimo, havendo previsão para desconto em conta, assim como inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicia.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de superindividamento, uma vez que a parte promovente confessa que celebrou os empréstimos com desconto em conta, bem como que diante do inadimplemento celebrou acordo para quitação, que também não honrou, o que ocasionou os débitos questionados em conta que incidiram sobre o salário. Entende que a retenção do salário acima de 30% é indevida, razão do pleito material e moral, o qual fora acolhido.

A narrativa dos fatos levados a julgamento consta da sentença, cujo trecho cito:

Afirma-se a autora que celebrou com a requerida em setembro de 2017 contrato de financiamento de um veículo em 48 prestações mensais na modalidade débito automático na conta existente com a requerida.

Relata a requerente que em 2018 teve que renegociar o financiamento em decorrência de problemas financeiros.

Continua relatando que no ano de 2019 a requerida reteve nos meses de setembro e outubro da conta corrente da requerente a integralidade de sua remuneração mensal correspondente a R$ 2.390,50 (três mil, trezentos e noventa reais e cinquenta centavos).

Pleiteia a autora que seja declarada a ilegalidade da retenção, bem como seja a requerida condenada ao pagamento de dano material no importe de 70% referente aos dois meses de sua remuneração R$ 3.346,70 (três mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta centavos) e danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O magistrado de origem entendeu que “a controvérsia gira em torno de se aferir se a Requerida, no intuito de satisfazer o seu crédito, poderia ter efetuado desconto na conta corrente de titularidade da autora, de forma a se apropriar integralmente do salário ali depositado por seu empregador e, em caso negativo, se a retenção ensejaria danos morais” e, ao final, fundamentou que “a retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa do devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, visto que compromete a subsistência do devedor”.

Pois bem.

A despeito da fundamentação utilizada na sentença, entendo que não agiu com aceto o juízo
a quo
porque o desconto de que reclama a parte promovente se refere aos débitos de contrato de financiamento que supostamente prejudicam sua subsistência. A parte promovida comprovou, e até mesmo se trata de fato confessado, que o financiamento ocorreu de forma lícita, não tendo havido invocação de quaisquer dos vícios de vontade.

Aliás, o caso dos autos não se trata de empréstimo consignado, que deve obediência à margem de 30%, mas de contrato com previsão de débito em conta corrente, o qual não deve obediência à lei que regula os empréstimos consignados, não havendo limitação.

Aliás, destaco que houve superação da Súmula 603 do STJ que proibia retenção de salário, por gerar confusão. A Súmula 603 do STJ fora cancelada pelo próprio tribunal em 27/08/2018, meses após sua edição porque causou muita confusão quanto à vedação de descontos em conta corrente na qual era depositada o salário, prejudicando os próprios termos da contratação pelo próprio consumidor.

Cito o conteúdo da Súmula 603, bem como a informação de cancelamento e a data do cancelamento, constante no próprio site do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 603
(CANCELADA)
- É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. (SÚMULA 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018)

SÚMULA CANCELADA:

A Segunda Seção, na sessão de 22/08/2018, ao julgar o REsp 1.555.722/SP, determinou o CANCELAMENTO da Súmula 603 do STJ (DJe 27/08/2018).

Com efeito, compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que a contratação do empréstimo não ocorreu na modalidade consignado, mas sim em conta corrente, de modo que não há se falar em limitação.

Aliás, ao contrário do fundamento da sentença não se trata de retenção de salário, uma vez que houve livre manifestação de vontade para que os descontos se operassem na quantia contratada.

De fato, não há qualquer alegação de vício do consentimento, pois a contratação é fato confessado pelas partes, a par de existir contrato juntado, que comprova os termos da contratação.

Destaco que o empréstimo foi contratado para ser quitado por meio de pagamento direto em conta, para débito em conta corrente, de modo que não se trata de empréstimo consignado, que possui limitação legal. Assim, forçoso reconhecer que o consumidor, em se tratando de empréstimo para débito em conta corrente, possui maior grau de disponibilidade sobre sua renda, não havendo se falar em limitação ou abusividade nos descontos autorizados, não podendo invocar a própria torpeza quando estava ciente dos termos da contração e quando celebrou acordo para parcelamento e, novamente, descumpriu com o pactuado, violando a boa-fé contratual.

Aliás, nesse sentido decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto que cito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato,
não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado
" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe
26/10/2020)

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021